Tribunal: TJMT
Processo: 1013125-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013125-40.2020.8.11.0000
Agravante: Etair Martins
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Etair Martins, em virtude da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pelo Agravante, à Execução Fiscal n. 1001719- 06.2017.8.11.000, contra ele promovida pelo Estado de Mato Grosso.
O Agravante sustenta não possuir rendimentos suficientes ao custeio das despesas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento, de modo que pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Em que pese às alegações do Recorrente, acerca da sua hipossuficiência, não há nos autos qualquer indício acerca da sua situação financeira.
Entretanto, não se pode olvidar que, consoante dicção do artigo 99, § 2o, da atual legislação processual civil,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Com efeito, intime-se o patrono do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos hábeis a demonstrar a alegada incapacidade financeira do seu cliente, em especial, a sua última Declaração de Imposto de Renda, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado, a teor do artigo 99, § 2o, do CPC.
Após, tornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator